Tribunal: TJDFT
Processo: 0011844-16.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO JUROS. LEGÍTIMA. LIMITAÇÃO JUROS. 12%. NÃO CABIMENTO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. LEGALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. AUSÊNCIA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. REPETIÇÃO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).
2. As taxas de juros previstas no Decreto 22.626/33 não são aplicáveis às instituições financeiras. Inteligência da Súmula 596 do STF.
3. Tendo sido o contrato firmado após 30 de abril de 2008 permanece válida a cobrança da Tarifa de Cadastro. Inteligência do REsp 1.255.573/RS.
4. No caso dos autos não há qualquer irregularidade na cobrança de Seguro de Proteção Financeira, pois a contratação não foi obrigatória, tendo o autor optado pelo negócio, inexistindo comprovação de que teria sido compelido à contratação.
5. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP - Tema 958), firmou o entendimento no sentido de que, comprovada a efetiva prestação do serviço, é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
5.1. Na hipótese dos autos, o autor não nega a efetiva prestação do serviço ou o valor cobrado, o que afasta a sua pretensão ante a ausência de comprovação do fato constitutivo do seu direito.
6. Não há que se falar em repetição de indébito, já que não demonstrada qualquer irregularidade no contrato ou cobrança indevida.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.